Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP, exige quatro requisitos para sua caracterização: a) Obtenção de vantagem ilícita; b) Causar prejuízo a outra pessoa; c) Uso de meio de ardil ou artimanha; e d) Enganar alguém ou a levá-lo a erro.
2. Não resta configurado o estelionato se não comprovado que o acusado, funcionário da construtora, tinha ciência da inviabilidade de entregar os imóveis aos compradores quando realizadas as negociações, e também tenha se beneficiado ilicitamente dessa situação.
3. Ausente comprovação do dolo específico de induzir as vítimas em erro e da utilização de artifício ardil ou meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita, deve o réu ser absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso desprovido.